Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007481-48.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: LAURINDO DENIS FERRAZ RODRIGUES
AGRAVADO: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
TERCEIROS INTERESSADOS: DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA INARA DEBORTOLLI
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por LAURINDO DENIS FERRAZ RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Monitória n. 0006801-21.2006.8.11.0000, que deferiu a penhora das quotas sociais da empresa DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA, em nome do Executado Laurindo Denis Ferraz Rodrigues.
Inicialmente o agravante pugna pela concessão da gratuidade da justiça.
Intimado o agravante para fazer prova da incapacidade financeira, por meio de comprovantes de renda, tais como holerite, CTPS, extratos bancários dos últimos 6 meses, Declaração de Imposto de Renda dos últimos 3 anos, bem como as provas de suas despesas.
O agravante apresentou apenas a declaração de hipossuficiência e extrato bancário, deixando de apresentar Declarações de Imposto de Renda e comprovantes de despesas.
É o necessário.
D E C I D O
Como mencionado acima, o agravante pretende a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as despesas processuais.
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Normalmente, a simples afirmação da parte, sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o Juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.
No caso, em análise, apesar do agravante afirmar que não têm condições de arcar com as custas processuais, e intimado para trazer extrato bancário, declarações de imposto de renda e comprovantes de despesas, trouxe apenas extrato bancário e declaração de hipossuficiência.
Dos documentos apresentados pelo agravante, não é possível atestar com certeza que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais.
Ante o exposto, indefiro os benefícios da assistência judiciária.
Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora